Tribunal: TJMT
Processo: 1027441-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O atual CPC não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide; ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por Ação autônoma.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não écabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado”. (AgInt no AREsp 1.154.988-SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027441-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), TAIZA SANTOS DA SILVA - CPF: 023.670.582-29 (AGRAVADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), CLAUDEVIR MARIN LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INDEFERIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
A
O MUNICÍPIO -
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
– DIREITO DE REGRESSO
ASSEGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O
atual
CPC não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide
; ao contrário,
assegura o exercí
cio do direito de regresso por A
ção autônoma
.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não écabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1.154.988-
SP)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT
que
,

na
Ação de Indenização n. 1003874-81.2023.8.11.0003
, proposta
pela agravada, indeferiu
a

pretensão da ré de
denunciação
da
lide
ao
Município de Rondonópolis sob o fundamento
de

que
“não há a obrigatoriedade da denunciação
da
lide prevista no art. 125, II, do CPC/15 se o direito de regresso permanece íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a parte requerent
e
”
.

A
agravante
aduz que
seu pedido tem amparo no entendimento firmado pelo
STJ
,

de
que
é necessária a denunciação se
o Município se obriga
contratualmente
a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos serviços
, como no presente caso.

A
tribui o
suposto erro médico
ao
S
istema Único de Saúde
,
serviço público pelo qual se deu todo o
tratamento e
a internação da
paciente, por i
sso o Município de Rondonópolis deve integrar a
demanda
.

Contraminuta no ID.
196632669

-

pág.
1 a
6.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
omo
consignado

pelo J
uízo
de origem,
o art. 125
,

caput
e § 1o
,
do
CP
C
de 2015,
diferentemente do
Código anterior, não

prevê a obrigatoriedade da denunciação
da lide; a
o contrário,
garante
o
direito de regresso por A
ção autônoma quando indeferida, não promovida ou

proibida.
Confira-se:

“
Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1oO direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
d
enunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma
”
.

Como
visto
,
o indeferimento do pedido não gera
prejuízo imediato à agravante,
uma vez que

não
impede
a propositura de
A
ção própria de ressarcimento.

Além disso,
a lide

secundária
introduzir
á
fundamento novo, estranho
à demanda
principal,
o que causará
tumulto ao
feito
, em
violação
aos princípios da celeridade e economia processuais.

Assim,
é evidente que
com a denunciação a agravante
busca
isentar-se da responsabilidade pelos fatos narrados na inicial
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015,
art
125, caput, e § 1o). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.
’
(
AgInt
no
AREsp
1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
21/10/2019). 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (
arts
. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC. 4. Agravo interno não provido
”
.

(STJ
,
AgInt
no
AREsp
. 1575808 SP 2019/0261286-9, r
elator

Min
.

Raul Araújo
,
j
ulgamento
em
25
-
5
-
2021,
Quarta Turma
,
DJe

de
16
-6-
2021)
.

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.DESCABIMENTO. SÚMULAS N.7E83DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não écabível quando o réu pretende excluir a própria
responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunalde origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.83⁄STJ).

(...)

4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1.154.988⁄SP,
relator
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma
,
julgamento em12-12-
2017,
DJe

de 19-12-
2017
)
.

Pelo
exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024